Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. EXAME REALIZADO EM CLÍNICA PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não há como reconhecer a responsabilidade civil da clínica de ultrassonografia nem do hospital público na hipótese em que a prova pericial descarta a existência de imperícia e afasta a relação de causalidade entre a conduta profissional e as sequelas decorrentes do parto.
II. Recurso desprovido.